Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738136-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 9/11/2022, às 23h48min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, em favor de GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 1° de dezembro de 2020, pela prática, em tese, do crime de roubo e corrupção de menores (artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, inciso II do CPB, por ao menos quatro vezes, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90). Afirma que, em audiência de custódia, fora convertida a prisão em flagrante em preventiva do paciente e que, em 4/5/2021, o impetrante teve sua prisão preventiva substituída por monitoração eletrônica. Aduz que, em 24 de março de 2022, foi revogada a monitoração eletrônica e decretada a prisão preventiva do impetrante, com fundamento no artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal. Assevera que até o presente momento não foi designada audiência de instrução, já tendo se passado mais de 80 dias, configurando-se excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, considerando-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 18 de dezembro de 2020. Informa que não fora juntado aos autos nenhuma justificativa que autorize a extrapolação desse prazo ou nem que a defesa deu causa a esse excesso, portanto, alega restar configurado o constrangimento ilegal. Assim, o impetrante entende ser devido o relaxamento da prisão cautelar do paciente e/ou a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. Acrescenta que o paciente tem residência fixa, é réu primário e ostenta bons antecedentes, convive em união estável e tem ocupação lícita (autônomo), não havendo nada a indicar se furtar ele à aplicação da lei penal. Assim, o impetrante requer a concessão da liminar a ordem, a fim de que cesse o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a finalização da instrução crimina, a fim de colocar o paciente imediatamente em liberdade com ou sem medidas cautelares, com a consequente expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na origem, cuida-se de ação penal no 0723526-76.2020.8.07.0003, que tramita na 1a Vara Criminal de Ceilândia. O paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2020, pela prática do delito descrito no art. 157, §2o II, §2oA I, da Lei 8069/90 e do art. 244.B (ID 78637525), por ter, em 01/12/20, realizado com o auxílio de um menor, vários roubos a celulares de transeuntes na área da QNN 21 da Ceilândia Sul, utilizando-se arma de fogo (ID 78637534). A folha de antecedentes penais do paciente foi apresentada no ID 78689821. Durante a audiência de custódia, realizada em 3/12/2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (ID 78818157). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática do artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, inciso II do CPB, por ao menos quatro vezes, e artigo 244-B da Lei 8069/90 (ID 79837336), ocasião em que a denúncia foi recebida em 18/12/2020 (ID 80196574). Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 81859659). No dia 25/2/2021 foi realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas (ID 84561109). Em 6/4/2021 e 4/5/2021 foram dadas continuidade à audiência de instrução e julgamento (ID 87981212), sendo que no dia 4/5/2021 foi revogada a prisão preventiva do paciente (ID 90608578). No dia 24/3/2022, foi revogada a monitoração eletrônica e decretada a prisão preventiva do paciente, em decorrência de descumprimento das regras de monitoração eletrônica, como violação da zona de exclusão e falta de carregamento da bateria do equipamento. O paciente foi recolhido à prisão em 20/8/2022 (ID’s 119397208 e 134310652). Foi indeferido o pedido de revogação da prisão em flagrante do paciente (ID 134852276). No dia 26/09/2022, foi determinada a designação de data para o interrogatório do paciente (ID 137887761). Embora a pretendida pretensão de liberdade do paciente seja matéria de caráter urgente, a existência de possível excesso de prazo na prisão preventiva do paciente não configura questão de extrema gravidade e urgência, a ponto de não poder aguardar para ser apreciada no horário de expediente forense. Por outro ângulo, a decisão que concluiu pela manutenção da prisão do paciente está suficientemente fundamentada na premissa de que há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime e que nenhuma das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra suficiente para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que o requerente já desrespeitou o benefício da monitoração eletrônica anteriormente concedido (ID 134852276). Portanto, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição